Tribunal: TJBA
Processo: 8012652-09.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012652-09.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:
VITORIA TEIXEIRA NOVOLINA, EDSILVIO FERNANDO LAZARIM JUNIOR, FABIO DE SOUZA DA SILVA

APELADO: JOAO PARANHOS DOS REIS

Advogado(s)
:
CRISTIANE PINTO RAMOS DE OLIVEIRA, SANDRA REGINA SIMOES VIEIRA, ISADORA MARIA LOPES TAVARES, LORENA MARQUES DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA INFERIOR AO ALEGADO. BENS IMÓVEIS JÁ PARTILHADOS. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de reconhecimento da união estável entre as partes no período de 2005 a 2022, mediante a partilha de um bem imóvel e dois bens móveis, a fixação de alimentos definitivos e o custeio de plano de saúde em favor da parte autora, elidindo a gratuidade de justiça concedida em sentença e condenando-se a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II – Caberia ao apelado – impugnante da gratuidade de justiça concedida à parte autora, demonstrar que a situação de insuficiência econômica da recorrente não se faria presente, não logrando êxito neste particular. Benefício deferido na origem e mantido. Inteligência do artigo 98 do Código de Processo Civil. Precedentes.

III – Para o reconhecimento da união estável, é necessária a comprovação dos requisitos elencados no artigo 1.723 da Lei Civil, quais sejam: convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

IV – No caso sub judice, infere-se que a documentação juntada aos fólios, aliada aos depoimentos colhidos em audiência, comprovam a convivência
more uxorio
e a
affectio maritalis
, contudo, somente no período de 2008 a setembro/2020.

V – Verifica-se que os bens imóveis já se encontram partilhados, permanecendo um bem imóvel sob titularidade de cada parte (ID 49936877 e ID 49936938). No que tange aos bens móveis, lado outro, foram adquiridos após setembro/2020 (ID 49936890/49936891), não remanescendo bens a partilhar.

VI – Também em sede de audiência de instrução, o relato da informante e o depoimento pessoal da autora revelam que esta dispunha de uma cozinha industrial, trabalhando com o fornecimento de alimentação, elidindo a dependência econômica da parte autora em relação ao réu e, por conseguinte, a responsabilidade em custear seu plano de saúde (https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/f315989a-958a-43ad-8cdb-f3b1dd4c 547e?vcpubtoken=1fe11c16 -e69d-438a-9974-59f4 e335ca91).

VII – Recurso conhecido e não provido, preservando a sentença que reconheceu a união estável no período compreendido entre 2008 e setembro/2020, além da partilha extrajudicial dos bens.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de
nº 8012652-09.2022.8.05.0039,
em que é apelante
MARIA APARECIDA BARBOSA SILVA
,

e apelado
JOÃO PARANHOS DOS REIS.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.